Tribunal: TJDFT
Processo: 0710656-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710656-63.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA CARVALHO FERESIN RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONDUTA DA RÉ COMO CAUSADORA DO SINISTRO. CULPA INCONTROVERSA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. PAGAMENTO DA FRANQUIA. EXONERAÇÃO DO PAGAMENTO DO CONSERTO. NÃO CABIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 786, caput, do Código Civil, ao tratar de seguro de dano, estabelece que paga a “indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. No mesmo sentido é o enunciado da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. 2. Presentes os pressupostos da responsabilidade extracontratual (ação, culpa, relação de causalidade e dano), deve a recorrente ressarcir o prejuízo material a que deu causa, havendo de fazê-lo na exata medida do custo do conserto, ainda que já tenha arcado com o valor referente ao pagamento da franquia. 3. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, alega que a seguradora, ora recorrida, não reconhece o acordo entabulado entre a insurgente e o segurado, pretendendo se sub-rogar nos direitos deste. Afirma que, agindo de boa-fé, ressarciu os danos causados diretamente à parte prejudicada, razão pela qual nada mais é devido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não deveria prosseguir o apelo, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003